Tribunal: STF
Processo: ARE 1485155
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de Recurso Extraordinário interposto pelo Partido Verde (PV) – Nacional contra o acórdão por meio do qual o Tribunal Superior Eleitoral julgou aprovadas, com ressalvas, as contas do ora recorrente, relativas ao exercício financeiro de 2019, e determinou o recolhimento de R$ 191.892,64 ao Erário, atualizado e com recursos próprios. O acórdão foi assim ementado: 



    PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. PV – DIRETÓRIO NACIONAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. VERBA PÚBLICA IRREGULARMENTE APLICADA. NÃO COMPROVAÇÃO DE GASTOS. REPASSE DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO A DIRETÓRIOS SUSPENSOS. IRREGULARIDADES QUE TOTALIZAM R$ 191.892,64, VALOR EQUIVALENTE A 1,11% DOS RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO DO VALOR CONSIDERADO IRREGULAR. 1. Prestação de contas do Diretório Nacional do PV relativa ao exercício financeiro de 2019, cujo mérito se submete às disposições da Res.-TSE nº 23.546/2017. 1.1. O órgão técnico do TSE e o MPE opinaram pela desaprovação das contas. 1.2. A fiscalização exercida pela Justiça Eleitoral tem por escopo identificar a origem das receitas e a destinação das despesas com as atividades partidárias, mediante avaliação formal dos documentos contábeis e fiscais apresentados pelo partido político. Nesse norte, esta Corte Superior ratificou a compreensão de que “[...] os partidos políticos devem apresentar documento fiscal idôneo que possibilite identificar com clareza todos os aspectos imprescindíveis da contratação, na forma do art. 18, caput, da Res.-TSE 23.464/2015, não sendo necessárias, porém, via de regra, provas adicionais, exceto se presente dúvida razoável (circunstâncias indiciárias) acerca da regularidade e/ou da efetividade da despesa” (PC nº 0601825-28/DF, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgada em 26.4.2022, DJe de 17.6.2022). Ademais, faculta-se ao julgador a admissão de outros meios idôneos de prova. Também se exige que a legenda demonstre o vínculo das despesas com as atividades partidárias, de acordo com o art. 44 da Lei nº 9.096/1995. 2. Falhas identificadas pelo órgão técnico. 2.1. Ausência de documentação para comprovação de gastos. 2.1.1. O partido efetuou, em 6.11.2019, despesa no valor de R$ 2.900,00, a qual, segundo justificou, foi utilizada na realização de reunião política na respectiva sede em 29.10.2019. 2.1.2. Esta Corte Superior entende ser suficiente para a comprovação da regularidade de gasto relacionado com evento partidário – incluída despesa com alimentação – a nota fiscal contendo a descriminação do evento político-partidário, mormente quando acompanhada de contrato detalhado e documentos complementares que atestam a efetiva realização do encontro - a exemplo de fotos e reportagens –, sendo admitido que o vínculo partidário seja extraído da notoriedade pública os dos beneficiários/participantes. Precedentes. 2.1.3. No caso, a convergência dos elementos informativos entre os documentos juntados (nota fiscal, contrato, CNPJ e fotos) permitem atestar a regularidade do gasto, mormente diante das datas indicadas nos documentos comprobatórios - as quais são condizentes com a reunião político-partidária - e da participação de figuras políticas notoriamente conhecidas (a evidenciar o vínculo partidário), estando a empresa habilitada para realizar o serviço, cujo valor está dentro do padrão médio praticado pelo mercado. Irregularidade afastada. 2.1.4. No que concerne ao gasto no montante de R$ 500,00 – cheque nº 51502 –, o partido não apresentou esclarecimentos. Permanece a irregularidade. 2.2. Insuficiência de documentação para comprovação de gastos. 2.2.1. Despesas com serviço de monitoramento e limpeza. 2.2.1.1. Conforme a pacífica jurisprudência do TSE, “consideram-se não comprovadas as despesas cujos documentos fiscais ou recibos, em razão dos termos genéricos em que redigidos, não permitem identificar a que se refere especificamente o pagamento realizado, bem como sua vinculação a atividades partidárias” (PC nº 290-21/DF, rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgada em 23.4.2019, DJe de 21.6.2019). Irregularidade mantida. 2.2.2. Despesas com profissionais autônomos. 2.2.2.1. No caso, o partido efetuou pagamento em benefício de prestador de serviços, no valor de R$ 750,00, sem que procedesse à juntada do contrato de prestação de serviços e de documentos que descrevessem os serviços de manutenção elétrica realizados. Mantida a glosa. 2.2.3. Despesas com produção de eventos e serviço de filmagem. 2.2.3.1. No ponto, o contrato de prestação de serviços e a nota fiscal apresentados pelo partido possuem informações correlatas entre si. Ademais, a grei informou link em que é possível constatar a efetiva prestação dos serviços nos dias 23.2.2019, 26.10.2019 e 27.10.2019, bem como a vinculação com as atividades partidárias. Irregularidade afastada. 2.2.4. Despesas com assessoria de comunicação. 2.2.4.1. O órgão técnico apontou, no primeiro exame, irregularidade relativa à contratação de serviços de assessoria e consultoria em marketing político, no valor de R$ 427.956,00, sob o argumento de que não foram apresentados contratos de prestação de serviços, relatório e cópia do material produzido pela empresa Rio Grande Comunicação Eireli. 2.2.4.2. Na espécie, as notas fiscais apresentadas pela grei descrevem o produto como serviços de assessoria e consultoria em marketing político do PV – Nacional, o que está em consonância com o objeto contratual. 2.2.4.3. No julgamento da PC nº 0601831-35/DF, rel. Min. Benedito Gonçalves, realizado em 28.4.2022, DJe de 10.6.2022, este Tribunal ratificou ser desnecessária, em regra, a exigência de provas complementares, quando diante de dúvida justificável sobre a idoneidade dos documentos apresentados. No caso, verifica-se que a documentação fiscal apresentada atende os requisitos do regramento aplicável e descreve, ainda que sucintamente, os serviços prestados. Afasta-se a irregularidade. 2.2.5. Despesas com serviços diversos. 2.2.5.1. Em relação aos gastos referentes à manutenção de veículos, há comprovação nos autos da propriedade e efetiva prestação dos serviços, sendo desnecessária a juntada de fotos de antes e depois, conforme indicou a unidade técnica. Soma-se a isso a justificativa apresentada pela grei quanto à necessidade dos reparos e trocas de peças, haja vista tratar-se de veículo antigo. Do mesmo modo, considera-se regular a despesa concernente ao seguro de veículo, visto que há nos autos contrato celebrado entre o partido e Bradesco Auto/Re. Irregularidades afastadas. 2.2.5.2. Quanto às irregularidades mantidas, no valor total de R$ 87.171,99, verificam-se a ausência de documento relativo a veículo; a inexistência de vinculação da despesa com a atividade partidária; a não apresentação de contrato de prestação de serviços advocatícios; e a não comprovação de evento que ensejou o dispêndio de valores com itens de supermercado. 3. Repasses a diretórios impedidos de receber recursos do Fundo Partidário. 3.1. Consoante entende esta Corte Superior, “[...] a base de pesquisa utilizada para averiguação de irregularidades nos repasses de recursos do Fundo Partidário aos Diretórios Estaduais é o SICO” (PC nº 0600416-80/DF, rel. Min. Alexandre de Moraes, julgada em 10.3.2022, DJe de 21.3.2022). 3.1.1. Na espécie, verificou-se que os repasses ao Diretório do Distrito Federal foram realizados após o trânsito em julgado das decisões que rejeitaram as contas, o que enseja a manutenção da glosa. 3.1.2. Em relação ao Diretório de Roraima, foi proferida decisão de regularização das contas que restabeleceu ao diretório estadual o direito ao recebimento de cotas do Fundo Partidário. Mantém-se a irregularidade apenas quanto ao repasse efetuado no mês de maio, uma vez que foi realizado após o início do prazo de suspensão. 3.1.3. No que concerne aos repasses efetuados aos Diretórios de Mato Grosso do Sul e de Pernambuco (cujas decisões transitaram em julgado, respectivamente, em 12.9.2019 e 19.8.2019), o partido se limita a argumentar que, nos termos do art. 37, § 3º-A, da Lei nº 9.096/1995, inserido pela Lei nº 13.877/2019, a suspensão dos repasses do Fundo Partidário só deve ser efetivada após a juntada de comunicação ao órgão partidário responsável. 3.1.3.1. Contudo, é inaplicável ao caso o § 3º-A do art. 37 da Lei nº 9.096/95, haja vista que a vigência da Lei nº 13.877/2019 se iniciou em 27.9.2019, sendo certo que o TSE entende que o referido dispositivo “somente é aplicável às sanções de suspensão impostas posteriormente à sua vigência, não tendo, assim, incidência retroativa, a teor do art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro” (ED-PC-PP nº 192-65, Rel. Min. Sergio Banhos, DJe 3.8.2021. No caso, aplicável a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a sanção de suspensão de repasses de recursos do Fundo Partidário pelo diretório nacional ao diretório regional, em razão da desaprovação das suas contas, começa a contar a partir da publicação da respectiva decisão, e não da sua comunicação pelos Tribunais Regionais Eleitorais. Precedentes. 4. Programa de incentivo à participação das mulheres na política. 4.1. O partido estava obrigado a aplicar no programa de incentivo à participação política feminina o mínimo de R$ 861.159,96 e aplicou efetivamente o valor de R$ 880.961,89, montante superior ao estabelecido no art. 44, V, da Lei nº 9.096/1995. 5. Irregularidades apontadas pelo Ministério Público Eleitoral. 5.1. Documentação insuficiente para a comprovação de despesas. 5.1.1. No tocante às despesas pagas a Agricarne Comercial de Alimentos Ltda., nos valores de R$ 684,76 e R$ 845,49, o partido apresentou notas fiscais e comprovante de inscrição e situação cadastral da empresa , porém não demonstrou a vinculação do gasto com as atividades partidárias, o que vai de encontro ao disposto no art. 35, § 2º, da Res.-TSE nº 23.546/2017. Irregularidade mantida. 5.1.2. Relativamente aos gastos com a empresa Mult Papelaria e Suprimentos de Informática Ltda., constata-se a apresentação de notas fiscais com a descrição genérica “material para escritório”, o que, na linha da jurisprudência do TSE, inviabiliza a aferição da regularidade da despesa. 6. Conclusão 6.1. No julgamento da PC nº 0600441-93/DF, rel. Min. RAUL ARAÚJO, realizado em 20.4.2023, este Plenário, diante de irregularidades similares às identificadas nas presentes contas e que totalizaram R$ 1.529.184,73, equivalente a 1,93% dos recursos públicos recebidos pela agremiação, aprovou com ressalvas as contas. De igual modo, na PC nº 0600421-05/DF, Min. RAUL ARAÚJO, julgada em 20.4.2023, foram aprovadas com ressalvas as contas de partido político cujas irregularidades alcançaram 1.495.193,00 e que representaram 5,01% dos recursos públicos angariados pela grei. 6.2. O total de irregularidades encontrado nas contas do PV relativas ao exercício financeiro de 2019, sujeitas a ressarcimento ao erário, é de R$ 191.892,64 (valor que se refere aos recursos do Fundo Partidário irregularmente utilizados, ou que não foram devidamente comprovados), o que representa 1,11% do total que o partido recebeu do aludido fundo público em 2019 (R$ 17.223.199,17). 6.3. Contas aprovadas com ressalvas, devendo o partido recolher o montante de R$ 191.892,64 ao Erário, atualizado e com recursos próprios (uso irregular de verba pública). 



    Opostos embargos de declaração, foram acolhidos, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para (a) afastar a irregularidade no montante de R$ 65.695,00 relativa aos gastos com serviços advocatícios; e (b) determinar o ressarcimento ao erário do montante de R$ 126.197,64, devidamente atualizado e com recursos próprios (uso irregular de verba pública): 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. PARTIDO VERDE. DIRETÓRIO NACIONAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. AFASTADA A IRREGULARIDADE COM ESTEIO EM DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA AOS AUTOS PELA AGREMIAÇÃO. RETIFICAÇÃO DA QUANTIA A SER RESSARCIDA AO ERÁRIO. ACOLHIDOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os embargos de declaração constituem modalidade recursal de integração e objetivam esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não sendo meio adequado para veicular inconformismo com a decisão embargada, com a pretensão de se obter novo julgamento do feito. 2. Este Tribunal Superior, por meio do acórdão embargado, unânime, considerou que a despesa em favor do escritório de advocacia seria irregular, ante a ausência de cópia do contrato firmado entre as partes e de comprovação da execução do serviço prestado. 3. Os esclarecimentos prestados pelo partido aliados aos documentos nos autos permitem atestar a regularidade da despesa com serviços advocatícios, bem como a execução das atividades contratadas, as quais possuem vínculo partidário. Destacam-se: (a) contrato firmado com o escritório inicialmente responsável, (id. 158321198); (b) termo aditivo cujo objeto foi a substituição do escritório inicialmente contratado pelo sucessor (id. 158321202); e (c) comprovante de transferência (TED) realizada em 20.5.2022, no valor de R$ 65.695,00, equivalente ao valor bruto de R$ 70.000,00, deduzidos os tributos legais (PIS, Cofins, CSLL e IRRF), acompanhado da respectiva nota fiscal, datada de 15.5.2022 (id. 158321199). 4. Cumpre sanar a omissão apontada pelo embargante, exclusivamente com o propósito de reduzir os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, conforme autoriza a jurisprudência do TSE. 5. Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, (a) afastar a irregularidade no montante de R$ 65.695,00 relativa aos gastos com serviços advocatícios; e (b) determinar o ressarcimento ao erário do montante de R$ 126.197,64, devidamente atualizado e com recursos próprios (uso irregular de verba pública). 



    Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente apontou violação ao art. 5º, II, da Constituição Federal e, em síntese: i) a presença da repercussão geral pois “considerando a já mencionada obrigação de todos os partidos prestarem contas à Justiça Eleitoral, o fato tratado em específico no presente Recurso Extraordinário não diz respeito a violação que impacta em direito individual do recorrente; ii) “a discussão jurídica a qual gravita o presente Recurso Extraordinário possui inegável relevância jurídica, pois impacta nas decisões a serem tomadas no julgamento de contas de outras agremiações; possui relevância política, pois discute a constitucionalidade na aplicação de sanções às agremiações partidárias; indubitavelmente possui relevância do ponto de vista econômico, haja vista que as sanções aplicadas impactam na gestão de recursos provenientes do fundo eleitoral; e, por fim, possui relevância do ponto de vista social, pois a sanção em debate se relaciona expressamente com a representatividade dos partidos políticos”; iii) “a discussão travada no acórdão recorrido se resume a verificar a contemporaneidade da suspensão de repasses aos diretórios impedidos de receberem recursos com os marcos fixados pelo próprio TSE; iv) ao determinar que o Diretório Nacional devolva ao erário o valor de R$ 89.071,24, o acórdão recorrido viola frontalmente o artigo 5º, II, da Constituição Federal e o princípio da legalidade, aplicando à agremiação sanção não prevista no ordenamento jurídico”; v) “os Diretórios do PV no Distrito Federal, Roraima e Mato Grosso do sul, apesar de já terem cumprido a suspensão de repasses pelo prazo a eles determinado, já vão ser obrigados a devolver integralmente a quantia repassada durante o prazo de suspensão, a contar pelo marco temporal estabelecido pelo Eg. TSE; vi) “na carência de dispositivo legal que ampare a aplicação da sanção de devolução do valor glosado ao erário, o Diretório Nacional do Partido Verde pugna para que seja decotada das sanções aplicadas o montante de R$ 89.071,24 (correspondente aos repasses tidos por ilegais), para que, em respeito ao artigo 5º, II, da Constituição Federal, a agremiação não seja obrigada a pagar valores não previstos em lei”.



    O Presidente do TSE negou trânsito ao apelo nobre devido aos óbices previstos nas Súmulas n. 279, 282 e 636/STF. 



    Sobreveio o presente agravo, no qual a agremiação alega que: a) não incide o óbice da Súmula n. 282, haja vista que, “após a aprovação com ressalvas de suas contas partidárias relativas ao exercício financeiro de 2019, o agravante apresentou o competente recurso extraordinário, alegando violação expressa ao artigo 5º, II, da Constituição Federal”; b) a análise do recurso extraordinário interposto pelo ora agravante não demanda a revisão de normas infraconstitucionais justamente porque não se discute, na espécie, a configuração ou não das irregularidades apontadas pelo acórdão recorrido; c) outrossim, não incide o disposto na Súmula n. 279/STF, porquanto as premissas fáticas estão descritas no acórdão do TSE. 



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo não conhecimento e, caso ultrapassado o óbice, pelo desprovimento do agravo. Eis a ementa do parecer ministerial:



    Prestação de contas de partido político. Exercício financeiro de 2019. Recurso extraordinário com agravo. Alegada violação aos artigos 5º, inciso II, da CR/88. Ausência de prequestionamento explícito. Súmula nº 282/STF. Ofensa reflexa que inviabiliza o manejo do recurso extraordinário, em razão da necessária análise de dispositivo infraconstitucional (Tema 660). Revisão de decisão que enseja necessariamente o revolvimento fático-probatório. Incidência do enunciado de súmula nº 279/STF. Mérito do recurso extraordinário. A determinação para devolução de valores ao erário está expressamente prevista na Lei nº 9.096/1995 e na Res.-TSE nº 23.604/2019. Os fundamentos da decisão proferida pelo Tribunal Superior Eleitoral tem base na interpretação de norma infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 636/STF. Não conhecimento ou, superado tal óbice, não provimento do recurso.



    É o relatório. Decido. 



    Não há como prover o agravo, porquanto não foram afastados os fundamentos do decisum, os quais devem ser integralmente mantidos, nos seguintes termos: 



    No caso, verifica-se que a suposta ofensa ao artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal, não foi objeto de análise no acórdão recorrido, inexistindo, portanto, o indispensável prequestionamento, o que atrai a incidência do enunciado 282 da Súmula do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: "é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada". 



    Nesse sentido: AgR-RE 224.783, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 20/4/2001; RE 299.768, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, DJ de 1º/6/2001; AgR-ARE 1.209.640, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019; AgR-ARE 1.213.074, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/12/2020. 



    Conforme destacado no acórdão recorrido, "os repasses ao Diretório do Distrito Federal foram realizados após o trânsito em julgado das decisões que rejeitaram as contas, o que enseja a manutenção da glosa."



    E, ainda, "em relação ao Diretório de Roraima, foi proferida decisão de regularização das contas que restabeleceu ao diretório estadual o direito ao recebimento de cotas do Fundo Partidário. Mantém-se a irregularidade apenas quanto ao repasse efetuado no mês de maio, uma vez que foi realizado após o início do prazo de suspensão". 



    Desse modo, rever esta conclusão do acórdão recorrido pressupõe, na espécie, o revolvimento do conjunto fático e probatório dos autos, providência que se revela incompatível com o Recurso Extraordinário, conforme o enunciado da Súmula nº 279 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Nesse sentido: AgR–ARE 1.058.803, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 10/6/2020; AgR–RE 603.659, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2018; AgR–RE 593.064, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 12/12/2008. 



    Vê–se, ainda, que a conclusão do acórdão recorrido deu–se com base na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável, razão pela qual eventual ofensa ao artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal, por exigir prévio exame da Lei nº 9.096/1995, seria meramente reflexa (ou mediata), o que também inviabiliza o Recurso Extraordinário. Nessa linha: 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE RECURSO IMPROVIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM MATÉRIA ELEITORAL E OFENSA REFLEXA. – A alegação de ofensa ao texto constitucional, cuja invocação reclame exame prévio e necessário da legislação comum (ordinária ou complementar), mesmo que se trate de matéria eleitoral, não viabiliza o trânsito do recurso extraordinário, eis que a verificação de desrespeito à Constituição Federal dependerá, sempre, da análise do Código Eleitoral, da Lei de Inelegibilidade e de outros diplomas legislativos equivalentes. Precedentes. (AgR–AI 761.324, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/3/2010). 



    Além disso, a SUPREMA CORTE firmou o entendimento de que a "alegação de ofensa ao artigo 5º, II, da Constituição, por implicar o exame prévio da legislação infraconstitucional, é alegação de infringência indireta ou reflexa a Carta Magna, não dando margem, assim, ao cabimento do recurso extraordinário" (AgR–AI 339.407, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, DJ de 14/12/2001). Na mesma linha: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – RECURSO IMPROVIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM MATÉRIA ELEITORAL E OFENSA REFLEXA. – A alegação de ofensa ao texto constitucional, cuja invocação reclame exame prévio e necessário da legislação comum (ordinária ou complementar), mesmo que se trate de matéria eleitoral, não viabiliza o trânsito do recurso extraordinário, eis que a verificação de desrespeito à Constituição Federal dependerá, sempre, da análise do Código Eleitoral, da Lei de Inelegibilidade e de outros diplomas legislativos equivalentes. Precedentes. (AgR–AI 761.324, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/3/2010). 



    Incidência, portanto, do enunciado 636 da Súmula do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: "não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida". 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário.



    Não assiste razão ao agravante. 



    Na espécie, incide o óbice da Súmula n. 282/STF acerca da suscitada ofensa ao princípio da legalidade e, ainda que assim não fosse, trata-se de caso de mera violação reflexa ao texto constitucional, tendo em vista que a controvérsia tem por objeto interpretação dada pelo Tribunal Superior Eleitoral à legislação infraconstitucional, qual seja, Lei nº 9.096/1995.



    A propósito, acrescente-se que a alegada ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza a admissibilidade do recurso extraordinário (ARE 748.371-RG, rel. o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, Tema 660 RG). 



    Por fim, quanto às irregularidades que ensejaram as sanções aplicadas ao partido, o Tribunal Superior Eleitoral proferiu sua decisão a partir da análise dos elementos probatórios coligidos aos autos, quais sejam, cheque, notas fiscais, contrato de prestação de serviços, documentais fiscais, entre outros.



    Após exame do caderno probatório, consignou-se, ainda, no acórdão recorrido, que “[...] a base de pesquisa utilizada para averiguação de irregularidades nos repasses de recursos do Fundo Partidário aos Diretórios Estaduais é o SICO” (PC nº 0600416-80/DF, rel. Min. Alexandre de Moraes, julgada em 10.3.2022, DJe de 21.3.2022), verificando-se que “os repasses ao Diretório do Distrito Federal foram realizados após o trânsito em julgado das decisões que rejeitaram as contas, o que enseja a manutenção da glosa”.



    Tais elementos não podem ser revisitados na instância extraordinária, consoante orientação fixada na Súmula n. 279/STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente